Tribunal: STF
Processo: Rcl 67908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Elali Advogados — EPP, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Processo nº 0000303-37.2019.5.21.0002, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Júlia Guimarães de Almeida, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de associação existente entre as partes, com substância jurídica, legitimidade e legalidade, bem como a real natureza dos serviços efetivamente prestados.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau decidiu que estariam supostamente demonstrados os requisitos exigidos legalmente para configurar o vínculo empregatício alegado na inicial, tendo julgado procedente a reclamação e imposto condenação ao pagamento das verbas inerentes a tal condição.
 
    4. Relata que interpôs recurso ordinário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região conduzido o julgamento pela mesma interpretação adotada na sentença para negar provimento à pretensão recursal. Opostos embargos de declaração, o Juízo manteve o acórdão proferido em todos os seus fundamentos.
 
    5. Informa que o Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso de revista interposto, sob a justificativa de que o provimento do referido recurso não demonstraria qualquer utilidade para a recorrente, dada a ausência de prejuízo, em tese, derivada da nulidade suscitada na pretensão recursal. Diz da manutenção da negativa após a oposição de embargos de declaração.
 
    6. Registra que, após ter sido proferida decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, o Vice-Presidente do TST determinou o processamento do agravo interposto pela ora reclamante, cujo processo aguarda oferecimento de contrarrazões.
 
    7. Sustenta, em síntese, que as instâncias ordinárias que apreciaram a controvérsia discutida entre as partes deixaram de observar a autoridade das teses firmadas por esta Suprema Corte, tanto por meio de julgamento realizado sob o regime da repercussão geral quanto por julgamento de controle concentrado de constitucionalidade.
 
    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado e do trâmite do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para confirmar a medida liminar e cassar definitivamente o ato impugnado, afastando-se o vínculo trabalhista reconhecido.
 
    9. Em 10/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 13).
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região prestou as informações. Destaca que a questão tratada no acórdão dos recursos ordinários do processo de origem não se refere à terceirização de serviços, mas, sim, à análise da natureza do contrato que norteou a relação havida entre as partes, ou seja, se cível ou trabalhista. Ressalta que não há qualquer conflito entre a fundamentação do acórdão e as decisões proferidas pelo STF, principalmente em relação à ADPF nº 324/DF e ao Tema RG nº 725, havendo, inclusive, a impossibilidade material de aplicação daquela tese ao caso concreto por total ausência de subsunção. Salienta que, em momento algum, o acórdão negou a possibilidade de terceirização em atividades da empresa, meio ou fim, reconhecendo apenas a alegação de contratação fraudulenta com vistas a mascarar uma relação de emprego (e-doc. 16).
 
    11. A parte beneficiária, Júlia Guimarães de Almeida, em contestação, alega inadequação da reclamação em virtude da existência de trânsito em julgado, uma vez que o agravo no recurso extraordinário interposto foi denegado por este STF. Aponta ausência de usurpação de competência e desrespeito à autoridade de decisões desta Suprema Corte. Diz do reconhecimento do vínculo empregatício, com base no princípio da primazia da realidade e na nulidade do contrato firmado entre as partes. Requer o acolhimento das preliminares, com a consequente extinção da reclamação, sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial, com a manutenção da decisão impugnada (e-doc. 18).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Inicialmente, em relação à alegação de trânsito em jugado formulada em contestação pela parte beneficiária, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, observo que foi determinado o processamento do agravo em recurso extraordinário, por decisão do Ministro Vice-Presidente daquela Corte. O ARE n.º 1.495.465/RN teve seu seguimento negado pelo Presidente desta Suprema Corte, eminente Min. Roberto Barroso, em 28/05/2024, decisão publicada no DJe em 29/05/2024, sendo que a presente presente medida foi autuada em 03/05/2024. Logo, considero admissível a reclamação.     

    15. Em exame do mérito, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    16. Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    17. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    18. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região confirmou a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, invalidou o contrato social de sociedade de advogados, reconhecendo o vínculo empregatício, sob os seguintes termos (e-doc. 9, p. 222-232; grifos e destaques do original):
 
“(...) MÉRITO 
Do vínculo empregatício
(...)
O juiz de origem acolheu a pretensão do autor, reconhecendo a existência de vínculo empregatício, com base na seguinte fundamentação (fls. 517/524):
(...)
Na inicial, a autora alegou que foi admitida pelo réu em 13/09/2013 até 25/04/2017, para atuar como advogada, "na carteira FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS", com subordinação, sendo responsável por todas as demandas atinentes ao estado do Rio Grande do Norte do citado cliente FUNCEF. Relata que o réu, "com a intenção de burlar os direitos trabalhistas da reclamante determinou que ela e os alguns outros advogados firmassem um contrato de sociedade/associação com a própria reclamada em meados de Novembro de 2015". Diz que recebia um valor fixo, no montante de R$ 2.420,00; mais um valor por produção que girava em torno de R$ 300,00. Indica que havia subordinação, visto que a gestora, superior hierárquica, determinava os trabalhos a serem realizados, dava-lhe ordens, cobrava resultados, e revisava as peças antes de enviar ao cliente. Relata que não tinha autonomia na elaboração das teses jurídicas.
Ao se defender, o réu sustentou que firmou com a autora contrato de advogada associada, asseverando que a relação não estava revestida dos requisitos essenciais para o reconhecimento do vínculo pretendido, especialmente em razão da autonomia, ausência de subordinação e da própria natureza da atividade exercida pelo autor. 
A CLT, em seu art. 3º, elenca os requisitos elementares necessários à configuração da relação empregatícia, prevendo que o empregado deve ser pessoa física que preste "serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 
Destarte, para o reconhecimento do contrato de emprego é essencial que haja a prestação não eventual dos serviços, devendo caracterizar-se como contínuo e não ocasional; a subordinação ao empregador, sendo a obreira dirigida pelo empregador e devendo cumprir as ordens dele advindas; a presença da onerosidade, sendo imprescindível o pagamento de uma contraprestação em decorrência do trabalho despendido; por último, a pessoalidade na relação, dada pela realização de contrato com pessoa especificada para prestar os serviços determinados. 
Tendo o réu alegado a prestação de serviços de natureza jurídica diversa do vínculo empregatício, atraiu para si o encargo probatório, conforme disciplinam os arts. 818, da CLT e 373 do Código de Processo Civil - CPC. 
O réu trouxe aos autos contrato de associação com advogado, firmado entre a autora e a sociedade de advogados, cujo objeto teve por (fl. 268):
(...)
A cláusula sétima do contrato estipula a forma de pagamento de honorários (fl. 270):
(...)
O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, editado na forma do art. 78 da Lei n. 8.906/94, dispõe no art. 39 sobre a sociedade de advogados:
(...)
Como indicado, a associação prevista no art. 39, supramencionado, tem por finalidade a "participação nos resultados”, ou seja, rateio dos honorários, não vislumbrado na espécie, visto que a autora somente tinha participação nos clientes por ela indicados. 
O contrato nada menciona sobre a remuneração havida em razão dos serviços prestados ao cliente FUNCEF, o qual, é incontroverso, ocupava quase a totalidade das funções realizadas pela autora junto ao réu. 
Não há, pois, prova quanto à existência de participação nos resultados, conforme o artigo supracitado. De outro lado, ficou incontroverso que a autora percebia parcela fixa mais parcela variável (de pequena monta), que era calculado sobre a produção. Demais, os documentos às fls. 51/69 corroboram a tese da inicial de que a autora percebia o valor fixo de R$ 2420,00 mais um pequeno valor, em torno de R$ 300,00. 
Importa ressaltar que os contratos de trabalho e o de prestação de serviço têm muito em comum, deixando o operador do direito diante de uma zona cinzenta, com dificuldades para identificar quem presta serviços por conta própria e quem o faz por conta alheia. 
O entendimento doutrinário e jurisprudencial é firme no sentido de que a distinção entre trabalhador autônomo e trabalhador jungido ao contrato de trabalho stricto sensu reside na natureza da subordinação que vincula este último. Nesse sentido, colho lição de Mauricio Godinho Delgado:
(...)
Ainda, válida a transcrição de lição de Alice Monteiro de Barros, ao discorrer sobre a figura do advogado empregado, Alice Monteiro de Barros (in Contratos e regulamentações especiais de trabalho: peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências, 3º ed., 2008, fl. 45):
(...)
Com efeito, considerando o imbróglio acerca da natureza da relação jurídica havida entre as partes, apenas com a apurada análise das provas produzidas nos autos, é que se torna possível o deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, os depoimentos colhidos em audiência mostram-se imprescindíveis para a solução do caso. Colho dos depoimentos (fls. 486/488):
(...)
Sobre as alegações do sócio do escritório de advocacia, tem-se que demonstrou pouco conhecimento sobre a prestação de serviço pela autora, quando afirmou que o ingresso se deu em 2015, quando restou comprovado que ocorreu no ano de 2013. 
Da análise das provas produzidas nos autos, destaca-se a interferência do escritório réu na realização das atividades jurídicas, não só realizando a organização dos trabalhos, mas caracterizada a orientação sobre as peças elaboradas e a tese argumentativa a ser adotada pela autora. 
A revisão das peças jurídicas e o direcionamento da linha argumentativa a ser seguida demonstram a interferência e denotam a subordinação do trabalho, pois comprova que a prestação de trabalho era feita sob a orientação de um superior. Deve ser frisado que o trabalho do advogado tem caráter eminentemente intelectual, e que a ingerência sobre este aspecto demonstra existência de subordinação. 
Os argumentos do réu de que a autora coordenava outros advogados, e proferia sua opinião jurídica sobre os assuntos, não retira o caráter da relação empregatícia que ora se delineia. Isto porque, conforme o artigo 18, da Lei n. 8.906/1994, a figura do advogado empregado atua com independência profissional e isenção técnica. 
Conforme lecionado por Alice Monteiro de Barros, a subordinação presente no contrato de trabalho do advogado ocorre de maneira tênue, em razão da natureza eminentemente intelectual do exercício da advocacia. Todavia, a interferência no trabalho, com imposição da linha argumentativa a ser seguida revela subordinação jurídica, e descaracteriza a autonomia. 
Registre-se que em nada interfere a ausência de exclusividade, visto que não é elemento integrante da caracterização da relação empregatícia, pelo que o atendimento a clientes, fora do escritório, não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego. Tampouco é necessário, para a caracterização do vínculo empregatício, o cumprimento de jornada de trabalho.
E quanto ao elemento alteridade, alegado pelo réu, vê-se que seu fundamento está centrado no fato de que havia alteração na remuneração do advogado a partir da quebra de um contrato com um cliente, o que interferiria na remuneração da autora, havendo por parte desta assunção dos riscos do negócio, o que pode ser afastado facilmente, se se levar em conta que o contrato de trabalho pode ter remuneração variável em razão do aumento ou baixa dos negócios, como quando os trabalhadores recebem por comissão, que acontece, em muitos casos em escritórios de advocacia, que remuneram seus "empregados/associados" com valores partir do incremento ou não dos contratos com clientela.
E, pelas provas dos autos, pode—se concluir, pois, que atividade prestada pela autora era realizada de modo prevalentemente pessoal, com os instrumentos de trabalho matéria—prima do escritório réu, assumindo este risco do negócio. Demais, tem—se que retribuição era fixada, preponderantemente, em razão do labor não em função do resultado, visto que parcela variavel percebida era diminuta. E, em que pese não haver horario fixo para prestação de serviço, (mesmo porque os usos costumes da advocacia não ensejam tal enrijecimento), tem—se que ocorriam em horário comercial que atividade era de carater contínuo. 
Ainda, quanto pessoalidade, tem—se que os serviços eram prestados pela autora, eventual substituição era acordada junto sua própria equipe, não podendo se fazer substituir por qualquer prestador. substituição, no caso, ocorria em uma organização interna na própria equipe. 
Da 2ª Turma deste Regional, colho arestos ilustrativos da questão ora analisada:
(...)
Assim sendo, evidenciado à luz da primazia da realidade, os elementos informadores do vínculo de emprego, sucumbe argumentação do recorrente. 
Recurso não provido no particular. (...)”
 
    20. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de sociedade de advogados, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    21. Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    22. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    23. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    24. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    25.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Processo nº 0000303-37.20195.21.0002, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator